Tribunal: TJDFT
Processo: 0705608-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0705608-97.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SEVERINO BORGES CORCINO AGRAVADO: PAULO HENRIQUE DE FREITAS AMARANTE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por SEVERINO BORGES CORCINO contra decisão (Id. 115327692 dos autos no 0725898-61.2021.8.07.0003) que, nos autos da ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança proposta por PAULO HENRIQUE DE FREITAS AMARANTE em face do ora agravante, saneou o feito e indeferiu o pedido de produção de provas testemunhal e pericial. Em suas razões recursais, o réu alega a ocorrência de cerceamento de defesa, ao argumento de que a produção das provas testemunhal e pericial são essenciais para o deslinde da controvérsia. Aduz que objetiva, mediante a produção de prova pericial, qual seja, medição da área ocupada por terceiro, comprovar que o imóvel não pertence ao autor agravado, e, por meio da oitiva de testemunhas, demonstrar que terceiro detinha a posse mansa e pacífica do bem. Defende que a realização das referidas provas é imprescindível para demonstrar que o autor não possui legitimidade para integrar o polo ativo da ação de despejo e cobrança de aluguéis, pois não é possuidor do imóvel em questão. Sustenta a necessidade de concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, sob pena do prosseguimento da demanda resultar grave lesão de difícil reparação. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, com a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, para que seja reconhecido o cerceamento de defesa e, por conseguinte, deferida a produção das provas requeridas. Preparo nos Ids. 32967397 e 32967399. É o relatório. DECIDO. De plano, verifica-se que o presente recurso não perpassa o juízo de admissibilidade. O CPC dispõe sobre as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” Com efeito, o artigo acima transcrito não contempla decisão que verse sobre deferimento ou indeferimento de provas requeridas pelas partes. Não se descuida do fato de que o STJ, recentemente, em julgamento de recurso especial repetitivo (tese 988 - Resp 1.696.396 e Resp 1.704.520), de relatoria da Min. Nancy Andrighi, fixou, por maioria, a tese jurídica no sentido de que “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. Contudo, no caso vertente, não se encontra preenchido o pressuposto para a mitigação, consistente na urgência do julgamento da questão, pois a priori não se vislumbra o alegado cerceamento de defesa, uma vez que se trata de ação de despejo por falta de pagamento de aluguéis com fundamento em contrato locatício. Em outras palavras, não se vislumbra risco de dano irreparável ao autor, que justifique a excepcional mitigação da regra disposta no artigo 1.015 do CPC. Por sua vez, o artigo 1.009 do Código de Processo Civil preleciona que as questões objeto das decisões não agraváveis não serão atingidas pela preclusão, podendo, assim, ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a sentença, ou em preliminar de contrarrazões. Confira-se: “Art. 1.009. Da sentença cabe apelação. § 1o As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões. § 2o Se as questões referidas no § 1o forem suscitadas em contrarrazões, o recorrente será intimado para, em 15 (quinze) dias, manifestar-se a respeito delas. § 3o O disposto no caput deste artigo aplica-se mesmo quando as questões mencionadas no art. 1.015 integrarem capítulo da sentença.” Logo, mostra-se evidente a inadmissibilidade do agravo ora interposto, por não preencher o requisito extrínseco de regularidade formal atinente ao cabimento, o que impõe seu não conhecimento, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC, in verbis: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;” Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo, com fundamento no artigo 932, III, do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 23 de fevereiro de 2022. ANA CANTARINO Relatora